Tribunal: TJSP
Processo: 1000294-91.2015.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Usucapião especial rural. Requisitos. Demonstração de que havia relação locatícia entre os apelantes e o proprietário. Posse precária. Inversão da causa não comprovada. Improcedência da usucapião. Despejo decretado e condenação dos apelantes a pagamento de alugueres em virtude de ações conexas, reunidas para julgamento conjunto. Concessão de tutela de urgência na sentença para desocupação.

Ementa:
Usucapião especial rural. Requisitos. Demonstração de que havia relação locatícia entre os apelantes e o proprietário. Posse precária. Inversão da causa não comprovada. Improcedência da usucapião. Despejo decretado e condenação dos apelantes a pagamento de alugueres em virtude de ações conexas, reunidas para julgamento conjunto. Concessão de tutela de urgência na sentença para desocupação. Existência de pedido expresso nesse sentido. Indenização por benfeitorias incabível. Ausência de especificação. Ordem de oportuna remessa de peças ao MP para apuração de falso testemunho. Falta de interesse recursal dos apelantes. Sentença mantida por seus fundamentos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000560358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000294-
91.2015.8.26.0169, da Comarca de Duartina, em que são apelantes PEDRO GARCIA
OCIPOO (JUSTIÇA GRATUITA), REGINALDO CONSTANTE OCIPOO (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIANA BORBA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e LEONICE
DAS CHAGAS CONSTANTE OCIPOO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FATIMA
APARECIDA PEREIRA (HERDEIRO), MARIA VIRTUDES PEREIRA, MARIA JOSE
SOARES PEREIRA ZANATTA (HERDEIRO) e JOSÉ MARCOS DORETTO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentaram oralmente o drs. Lilia Dias Mariano e José Marcos Doretto.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 21 de julho de 2020
AUGUSTO REZENDE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000294-91.2015.8.26.0169 - Duartina - VOTO No 10278 - 2/13
Apelação no 1000294-91.2015.8.26.0169
Apelante: Pedro Garcia Ocipoo e outros
Apelado: Jose Soares Pereira e outros
Comarca: Duartina
Juiz de primeiro grau: Luciano Siqueira de Pretto
Voto no 10278
Usucapião especial rural. Requisitos. Demonstração de que havia
relação locatícia entre os apelantes e o proprietário. Posse
precária. Inversão da causa não comprovada. Improcedência da
usucapião. Despejo decretado e condenação dos apelantes a
pagamento de alugueres em virtude de ações conexas, reunidas
para julgamento conjunto. Concessão de tutela de urgência na
sentença para desocupação. Existência de pedido expresso nesse
sentido. Indenização por benfeitorias incabível. Ausência de
especificação. Ordem de oportuna remessa de peças ao MP para
apuração de falso testemunho. Falta de interesse recursal dos
apelantes. Sentença mantida por seus fundamentos. Recurso
improvido.
RELATÓRIO
A r. sentença de fls. 684/698, cujo relatório é adotado,
julgou em conjunto quatro ações. Julgou improcedente o pedido de
usucapião veiculado nos autos do Processo no 1000294-
91.2015.8.26.0169, “tendo em vista a posse precária”, restando
prejudicado o respectivo pedido reconvencional formulado na mesma
demanda. Julgou procedentes os pedidos formulados nos autos do
Processo no 1000609-22.2015.8.26.0169 para decretar o despejo
dos réus Pedro Garcia Ocipoo e Leonice das Chagas Constante
Ocipoo, assim como de eventuais sublocatários e ocupantes do
imóvel, e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento dos
alugueis e encargos em atraso descritos na inicial e aqueles que se
venceram no decorrer da lide até a efetiva desocupação, acrescidos
de correção monetária pelos índices previstos na tabela prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e juros legais de 1% ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000294-91.2015.8.26.0169 - Duartina - VOTO No 10278 - 3/13
mês, ambos a partir da data de cada vencimento. Julgou procedentes
os pedidos formulados nos autos do Processo no
1000610-07.2015.8.26.0169 para decretar o despejo dos réus
Reginaldo Constante Ocipoo e Mariana Borba dos Santos, assim
como de eventuais sublocatários e ocupantes do imóvel, e condenar
os réus, solidariamente, ao pagamento dos alugueis, encargos em
atraso descritos na inicial e aqueles que se venceram no decorrer da
lide até a efetiva desocupação, acrescidos de correção monetária
pelos índices previstos na tabela prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo e juros legais de 1% ao mês, ambos a partir da
data de cada vencimento. E julgou parcialmente procedente o pedido
formulado nos autos do Processo no 1000611-89.2015.8.26.0169,
para o fim de decretar o despejo do réu José Portela Filho, de
eventuais sublocatários e ocupantes do imóvel. Concedeu tutela de
urgência para que os réus desocupem o imóvel em 45 dias úteis, sob
pena de desocupação forçada. Pela sucumbência, condenou Pedro
Garcia Ocipoo, Leonice das Chagas Constante Ocipoo, Reginaldo
Constante Ocipoo e Mariana Borba dos Santos, solidariamente, ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor da causa (fl. 08 do Processo no 1000294-
91.2015.8.26.0169), “montante que abrange a derrota em todas as
demandas referidas”, assim como condenou José Portela Filho ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os
quais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), observado o disposto
no art. 98, § 3o, do CPC.
Embargos de declaração foram rejeitados (fls. 709/711).
Apelam Pedro Garcia Ocipoo, Leonice das Chagas
Constante Ocipoo, Reginaldo Constante Ocipoo e Mariana Borba dos
Santos. Alega-se no apelo, em síntese, que restou comprovado que
os apelantes exercem posse sobre o imóvel há mais de ano e dia, de
modo cabível somente ação de força velha, na qual vedada a
reintegração liminar; nas ações de despejo não foi pleiteada a
antecipação da tutela, pelo que houve julgamento extra petita; nunca
houve contrato verbal de locação, tendo os apelantes iniciado a
ocupação do imóvel em 2005 porque o local se encontrava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000294-91.2015.8.26.0169 - Duartina - VOTO No 10278 - 4/13
abandonado, conforme prova testemunhal; desde então passaram,
juntamente com seus descendentes, a morar e produzir na
propriedade, como se donos da gleba fossem; era ônus do apelado
provar a relação locatícia, para o que não bastam anotações
unilateriais; se arrendamento houve a terceiros, tal incidiu sobre
porção de terras distinta da área usucapienda, que constitui maior
parte do Sítio Santa Virtudes; a situação do imóvel antes de 2005,
envolvendo terceiros, não diz respeito aos apelantes; o pagamento de
tributos pelo proprietário não afasta a possibilidade de posse do
usucapiente; de qualquer forma, trata-se de posse com animus domini
exercida há mais de dez anos, pelo que aplicável o art. 1238, par.
único, do Código Civil; subsidiariamente, postula-se indenização por
benfeitorias e a revogação da ordem de apuração de falso
testemunho.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e dispensado de
preparo.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Sustentam os apelantes que são legítimos possuidores,
de forma mansa e pacífica, há mais de 10 anos, do imóvel objeto da
matrícula no 11.978 do CRI de Duartina-SP. Segundo afirmam, a
posse teria se iniciado com o coautor Pedro Garcia Ocipoo e sua
esposa que, necessitando de um lugar para fixar residência e cientes
de que o imóvel rural em questão continha casas abandonadas,
ocuparam uma delas como se donos fossem e passaram a produzir
na propriedade.
Daí a pretensão à declaração do domínio com arrimo no
art. 1239 do Código Civil, a teor do qual aquele que, não sendo
proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco
anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não
superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000294-91.2015.8.26.0169 - Duartina - VOTO No 10278 - 5/13
ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a
propriedade.
Sucede que o conjunto probatório produzido nos autos
não corrobora as alegações dos apelantes.
Nesse ponto, a sentença foi minudente e analisou com
propriedade os elementos de prova existentes:
Passo, na sequência, ao exame do espectro probatório,
detalhando a prova oral produzida em audiência.
Osvaldo Luzi Borin (fls. 517-518) disse que conhece a
propriedade em questão e é composta em sua maioria por pastagens.
Relatou que intermediou a venda de cerca de dois alqueires da
propriedade a Juvenal. Afirmou que há cerca de 07 anos, Juvenal
também se interessou pela área em que havia casas na propriedade,
mas José disse que não poderia vender porque estavam alugadas
para Reginaldo.
Eunice Alves, testemunha, em depoimento judicial (fls. 552-604),
disse que conhece a propriedade desde 2007 e quem morava na área
era Pedro. Afirmou que Pedro passou a morar lá porque a área estava
abandonada e que o dono era José Soares Pereira. Não sabe se
Pedro pagava aluguel, mas ocupava a casa ao lado da sede. Afirmou
que os ocupantes do local plantam e criam animais na propriedade.
A testemunha Adeir Sanquetti, ao depor em juízo (fls. 517-518),
disse que já morou na casa que hoje é ocupada por Reginaldo.
Afirmou que Pedro disse ser inquilino de José Soares Pereira e que o
aluguel era pago por vezes com serviços realizados na propriedade.
Relatou que os requerentes tinham uma pequena plantação no quintal
da residência. Disse que Pedro e seu filho trabalham em uma serraria
há cerca de 15 anos. Afirmou que José Portela mora na propriedade e
que José Soares Pereira disse ter alugado a casa sede para José
Portela.
Alcindo Marconi, testemunha, em depoimento judicial (fls.
517-518), disse que o Sítio Santa Virtudes é de propriedade de José
Pereira e é formada por pastagens. Relatou que José Pereira sempre
disse que alugava as casas do sítio. Afirmou que Pedro trabalhava
com Wilson Vicentini.
A testemunha Alessandro Gomes disse em depoimento judicial
(fls. 417-418) que Pedro e Reginaldo moravam na propriedade de José
Pereira por volta de 2005. Após, disse que Pedro e Reginaldo
trabalhavam na propriedade, mas que esta não era de posse de José
Pereira. Relatou que a propriedade aparentava ser de Pedro e
Reginaldo, porque José Pereira quase não ia ao local. Afirmou que
Pedro e Reginaldo trabalhavam “na serraria do Wilson” e moravam no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000294-91.2015.8.26.0169 - Duartina - VOTO No 10278 - 6/13
sítio, plantando e cuidando do sítio.
Amir de Oliveira, testemunha, em juízo (fls. 417-418) disse que
entrega gás para Pedro e Reginaldo no sítio. Relatou que Pedro e
Reginaldo plantam mandioca, criam galinhas e outros animais.
Fátima Aparecida Claro, testemunha, em depoimento judicial (fls.
417-418) disse que trabalhou para José Pereira. Relatou que
conheceu o Sítio Santa Virtudes e que sempre foi de propriedade de
José Soares Pereira. Relatou que houve contenda entre o José
Pereira e o proprietário da fazenda em que a depoente morava.
A testemunha Flávia Conceição Oliveira, em depoimento judicial
(fls. 417-418), disse que Pedro e Reginaldo têm um plantio no sítio
Santa Virtudes. Relatou que plantam milho e mandioca e que a
plantação pode ser vista da estrada.
Isvaldair Correa, informante, disse em juízo (fls. 417-418) que já
morou na propriedade de 2001 a 2004 e trabalhou para José Pereira.
Relatou que após 2004, José Pereira começou a alienar os animais e
os funcionários saíram da localidade. Afirmou que a propriedade
estava abandonada e que após certo tempo, encontrou com Pedro
Ocipoo e este disse estar cuidando da propriedade. Relatou que Pedro
e Reginaldo trabalhavam em outro local, mas que durante a tarde e
aos finais de semana cultivavam o local e criavam galinhas e porcos.
Ivo Eugênio da Luz, testemunha ouvida em juízo (fls. 417-418),
disse que Pedro e Reginaldo Ocipoo moram no Sítio Santa Virtudes e
que comercializa com eles desde 2004, quando já residiam no local
sob litígio. Relatou que quando fez a primeira transação comercial com
os residentes, o local parecia abandonado e Pedro e Reginaldo foram
gradualmente consertando cercas e melhorando a propriedade.
A testemunha Jorge Maranho, em depoimento judicial (fls.
417-418), disse que conhece o Sítio Santa Virtudes e que pertence a
José Soares Pereira. Relatou que fez mudas de eucalipto para José
Soares plantar no sítio sob litígio há cerca de dez anos. Relatou que o
próprio José Pereira carregou as mudas.
José Alves Gusmão, testemunha, em depoimento judicial (fls.
417-418), disse que conhece o Sítio Santa Virtudes e residiu lá por oito
anos. Afirmou que pertence a José Soares Pereira. Relatou que soube
que José Pereira alugava as casas da propriedade. Afirmou que foi
procurado por Pedro Ocipoo e este disse que não precisaria depor,
bem como disse que morava no sítio cuja casa era alugada a ele por
José Pereira.
Júlia Pires Salvador, testemunha, ao depor em juízo (fls.
417-418), disse que morou no Sítio Santa Virtudes por sete anos e que
José Pereira arrendava a propriedade. Afirmou que Pedro e Reginaldo
Ocipoo mudaram para o local como inquilinos Júlio Aparecido Cunha,
informante, em depoimento judicial (fls. 417-418), disse que Pedro e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000294-91.2015.8.26.0169 - Duartina - VOTO No 10278 - 7/13
Reginaldo Ocipoo aparentam ser donos do Sítio Santa Virtudes.
Juvenal Vieira de Souza, testemunha (fls. 417-418), disse ao
depor em juízo que em 2011 adquiriu uma parcela da propriedade e
negociou com o próprio José Soares Pereira. Relatou que adquiriu
dois alqueires de terra sem construções e que no local havia gado de
Francisco Rocha. Afirmou que próximo ao espaço adquirido morava
Reginaldo Ocipoo.
A testemunha Oraci Pierin Zanini, em depoimento judicial (fls.
417-418), disse que conhece o Sítio Santa Virtudes e que pertence a
José Soares Pereira. Relatou que já morou em outro sítio também de
propriedade de José Pereira e que frequentemente ia ao Sítio Santa
Virtudes.
A testemunha Pedro Roberto Petenuci disse em juízo (fls.
417-418) que trabalha fazendo poços e que foi contratado por José
Soares Pereira para fazer um poço no Sítio Santa Virtudes em
dezembro de 2007. Relatou que fez o poço no local e foi pago por
José Pereira. Afirmou que foi contratado porque um poço antigo não
tinha mais água e que José Pereria disse que precisava da água
porque havia inquilinos na propriedade. Disse que em volta das casas
só havia pasto.
Rozilina
Aparecida
Wink
Bilaardt,
informante,
disse
em
depoimento judicial (fls. 417-418) que é cuidadora de José Soares
Pereira e que já viu Pedro Ocipoo indo até lá para pagar aluguel no
ano de 2013. Relatou que José Portela alugava a casa sede do Sítio
Santa Virtudes. Disse que Reginaldo Ocipoo também era inquilino,
mas não sabe qual casa era ocupada na propriedade. Relatou que já
presenciou José Pereira assinando papéis para Reginaldo. Disse que
se filho foi ameaçado pelos requerentes da usucapião quando a
depoente se dispôs a comparecer em juízo e lavrou Boletim de
Ocorrência.
Valbert Angelo Marconi, testemunha, ao depor em juízo (fls.
417-418), disse que conhece o Sítio Santa Virtudes e que pertence a
José Soares Pereira. Relatou que conhece Pedro Ocipoo e que
trabalha para Wilson Vicentini há cerca de 25 anos. Disse que sempre
viu José Pereira na propriedade. Afirmou que da estrada não vê
plantações, somente pasto.
Valdeci Rosa de Lima, testemunha, disse em depoimento judicial
(fls. 417-418) que Pedro e Reginaldo moram até hoje no Sítio Santa
Virtudes e que vivem dos proventos do sítio. Relatou que plantam
mandioca, milho e criam animais. Afirmou que Pedro e Reginaldo
cuidam do sítio e aparentam serem donos do local. Relatou que Pedro
e Reginaldo trabalham na Serraria Vicentini.
A testemunha Valdir Cardoso, em depoimento judicial (fls.
417-418), disse que conhece o Sítio Santa Virtudes e que pertence a
José Pereira. Relatou que morou no local até 2001 e pagava aluguel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000294-91.2015.8.26.0169 - Duartina - VOTO No 10278 - 8/13
para residir em uma das casas da propriedade. Afirmou que Reginaldo
Ocipoo disse pagar aluguel para morar no sítio e o mesmo disse Pedro
Ocipoo. Relatou que por um tempo, Reginaldo e Pedro realizavam
serviços para José Pereira em troca do aluguel. Disse que o sítio todo
era arrendado para gado, inclusive em volta da sede. Afirmou que
José Portela também alugava a sede de José Pereira.
Valdir Tineli, testemunha, ao ser ouvido em juízo (fls. 417-418),
disse que trabalha fazendo caixas para apicultura. Relatou que Pedro
e Reginaldo trabalhavam em uma serraria, mas também criavam
porcos e galinhas no sítio para vender. Afirmou que Pedro e Reginaldo
se portavam como donos do local. Relatou que os moradores plantam
mandioca no local.
A testemunha Wandeley Donizete Matheus, ouvida em juízo (fl.
544) disse que fez a mudança de Pedro e Reginaldo para o Sítio Santa
Virtudes em 2005. Afirmou que com frequência passa no caminho em
frente à propriedade. Relatou que Pedro e Reginaldo com suas
famílias ainda moram no local e plantam milho, bem como é possível
ver pasto e vacas. Disse que a plantação é feita em volta da casa, pois
o restante da propriedade é formado de pastagens. Afirmou que Pedro
e Reginaldo trabalham em uma serraria.
Jair Ribeiro dos Santos, testemunha, em depoimento judicial (fls.
417-418), disse que arrendava outra propriedade de José Soares
Pereira. Relatou que no Sítio Santa Virtudes há pastagens, mas não
sabe se há plantações.
A prova testemunhal, pois, não se mostra suficiente
para comprovar a posse ad usucapionem alegada na inicial, a qual,
segundo os apelantes, abrangia todo o Sítio. No apelo, dizem ter na
verdade ocupado somente parte da gleba, respeitando os limites do
espaço dos demais arrendatários do sítio, em inadmissível inovação
fática.
Certo é, como assentado, que havia “pessoas que
anteriormente residiram no imóvel ou lá estavam para trabalhar na
propriedade ou então pagavam aluguel, conforme prova testemunhal.
Ademais, é extremo contrassenso que alguém que explora
economicamente toda a propriedade (com arrendamentos e venda de
partes da terra) simplesmente ignore o fato de que as três casas de
seu sítio estão ocupadas gratuitamente”.
Além da prova oral, a prova documental aponta que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000294-91.2015.8.26.0169 - Duartina - VOTO No 10278 - 9/13
apelantes não dependiam das supostas atividades no sítio para o seu
sustento, já que trabalhavam durante a dita ocupação em uma
serraria (32 e 35 dos autos no 1000294-91.2015).
Apesar de os apelantes afirmarem que as porções de
terra arrendadas a terceiros estariam fora da área que ocupam,
respeitando-se limites claros, cercados, não produziram prova
documental a respeito, para nem sequer se contrapor às fotos
juntadas a fls. 289/291, que representam, em tese, a situação da área
em 03/02/2008, 04/12/2010 e 08/11/2013, na qual aparecem algumas
casas e a propriedade dividida somente por estrada, não existindo
qualquer outra divisão, tampouco as plantações que disseram ali ter
realizado.
Relevante notar que o imóvel objeto das demandas foi
adquirido pelo apelado Jose Soares justamente através de ação de
usucapião extraordinária (Processo 0001701-67.2006.8.26.0169),
proposta em 2006 (fls. 179/188), por sentença proferida em julho de
2009. Ali cumpridas a citações e notificações, bem como publicado
edital para dar ciência a eventuais interessados, nenhuma notícia de
manifestação dos aqui apelantes à época.
Demonstra a prova documental, outrossim, a existência
de relação locatícia entre o apelado e os apelantes.
Não só pelas anotações de próprio punho do locador
(fls. 133, 138, 139, 142 e 292 dos autos do Processo no 1000294-
91.2015.8.26.0169) e pelos canhotos de recibos de alugueres (102 do
Processo no 1000610-07.205.8.26.0169), repletos de detalhes e
consentâneos aos fatos e demais provas, mas também pela
circunstância de a cópia da ficha de matrícula do filho do coautor
Pedro, a fls. 32, indicar que em 2007 a família residia no Sítio Santa
Virtude em casa “alugada” e, não, “própria”. Destaque-se também
solicitação em 2008, pelo locador, de cadastramento da titularidade
da conta de energia elétrica em nome do Pedro, mas para envio de
cobrança ainda ao endereço do proprietário (fls. 284/286), conduta
que em nada indica abandono de propriedade.
Restou claro, pela prova existente no feito e nos anexos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000294-91.2015.8.26.0169 - Duartina - VOTO No 10278 - 10/13
que a ocupação dos apelantes teve origem em mera locação e
permissão de locatário. Não produziram prova apta a derribar essas
conclusões.
Lembra Benedito Silvério que o conhecimento do
domínio alheio faz com que a posse seja exercida sem “animus
domini” (Tratado de Usucapião, Vol.1, 1998, página 657).
A posse que gera usucapião é unicamente a exercida a
título de dono. Mera detenção da posse, mesmo continuada e
pacífica, não autoriza a aquisição do domínio. Não induzem posse ad
usucapionem atos de mera permissão, tolerância, cessão gratuita ou
ocupação consentida pelo proprietário (art. 1208 do CC).
Cediço, outrossim, que o caráter da posse mantém-se
tal qual adquirida (art. 1.203 do CC) e sua inversão só se caracteriza
a partir da ostensiva oposição ao possuidor indireto e proprietário, o
que não ficou demonstrada.
Assim
se
decidiu
na
Câmara
(Apelação
no
1016843-87.2015.8.26.0037, Rel. Francisco Loureiro, j. em 24/07/2017):
“(...) Tal situação somente ocorreria no exato momento em que o
detentor não reconheça ou deixe de reconhecer essa posição e revele
isso de modo inequívoco e claro ao titular do domínio, para que este
possa reagir e retomar a coisa. Nasce, nesse momento, o prazo para
usucapião, porque o requisito do animus domini estará então presente.
Na lição de Lenine Nequete, há uma inversão da causa da
posse, “mas os fatos de oposição, por seu turno, devem ser tais que
não deixem dúvida quanto à vontade do possuidor de transmudar a
sua posse precária em posse a título de proprietário e quanto à ciência
que dessa inversão tenha tido o proprietário: pois que a mera falta de
pagamento de locativos ou outras circunstâncias semelhantes das
quais o proprietário não possa concluir claramente a intenção de se
inverter o título não constituem atos de contradição eficazes” (Da
prescrição aquisitiva, 3. ed. Porto Alegre, Ajuris, p. 123).
A existência somente da vontade não altera o caráter da posse,
segundo o art. 1.203 do Código Civil. Ninguém pode, apenas mudando
de vontade, transformar uma relação possessória existente. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000294-91.2015.8.26.0169 - Duartina - VOTO No 10278 - 11/13
transformação decorre da inversão do título da posse, que decorre de
ato negocial ou de conduta inequívoca do possuidor frente ao
esbulhado. Estes simplesmente não ocorreram no caso em tela”.
Configurado o inadimplemento, bem assim o esbulho,
não cabe indenização por benfeitorias na hipótese.
O pedido de indenização formulado em apelo em favor
dos litisconsortes ativos mostra-se por demais genérico, desprovido
de elementos sequer indiciários da existência de benfeitorias. Sem a
indicação das acessões e melhorias introduzidas, de valores
supostamente despendidos ou da situação dos imóveis em questão,
resta inviável determinar a apuração de qualquer indenização nestes
autos.
No que se refere à determinação de encaminhamento
de cópias dos autos ao Ministério Público, havendo vislumbrado
possível prática, em tese, de conduta típica e ilícita, apenas agiu o juiz
da causa nos limites do artigo 40 do Código de Processo Penal.
Ademais,
eventual
instauração
de
procedimento
inquisitório e/ou de processo penal em desfavor de testemunha
arrolada é atribuição do órgão ministerial, salientando-se que, nesta
hipótese, poderá ele exercer seu direito de defesa. Os apelantes,
portanto, nem mesmo têm interesse para recorrer desta parte da
sentença.
Aliás, como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, o despacho que determina seja oficiado ao Ministério Público,
com extração de peças dos autos, para os fins do art. 40 do Código
de Processo Penal, é irrecorrível (REsp no 324.928/SP, rela Ministra
Eliana Calmon, j. 23/10/2001).
Não há impedimento, outrossim, à concessão de tutela
de urgência na sentença, ainda que ausente pedido nesse sentido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000294-91.2015.8.26.0169 - Duartina - VOTO No 10278 - 12/13
De qualquer modo, no caso, o apelado requereu expressamente a
imediata desocupação na contestação/reconvenção (fls. 97/98) e nas
alegações finais (fls. 682), certo que reunidos os feitos para
julgamento em conjunto.
Absolutamente deslocada a tese, segundo a qual
incabível liminar em ação de posse velha. Não se trata de ação
possessória. Cuidou-se de ação de cobrança e despejo por falta de
pagamento de alugueres.
De toda sorte, já se decidiu que é “possível a
antecipação de tutela em ação de reintegração de posse em que o
esbulho data de mais de ano e dia (posse velha), desde que
presentes os requisitos que autorizam a sua concessão” (REsp
1194649/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 21/06/2012).
Confirmada na sentença a probabilidade do direito e a
urgência do pedido de despejo, já que inadimplentes há muito tempo
os locatários, nada impedia o deferimento da tutela jurisdicional.
Vale anotar, conforme demonstrado a fls. 801/802, que
os apelantes, cinco dias após a interposição do recurso, mas muito
antes do encerramento do prazo de desocupação voluntária, já não
se encontravam morando nos locais da intimação, assim os
descrevendo o oficial de justiça: “Constatação imóvel Pedro e
Leonice: uma casa fechada, desocupada, feita somente vistoria
externa pois estava trancada, com um sofá visível pela janela, em
más condições, pequena. Próxima à casa há duas construções
pequenas em estado de ruína e uma pequena área coberta com telha,
aberta nas laterais, onde há uma mesa e dois bancos de madeira”;
“Constatação imóvel Reginaldo: imóvel desocupado, sem móveis,
sendo a casa de alvenaria, sem condições de habitação”. Em relação
à casa supostamente ocupada pela coautora Mariana, Márcio Portela
apresentou-se à oficial como terceiro interessado, constatando-se ali
imóvel ainda em construção, desocupado e sem móveis (fls. 802).
O único ocupante de casa no sítio, José Portela Filho
(fls. 803), não recorreu da sentença que determinou seu despejo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000294-91.2015.8.26.0169 - Duartina - VOTO No 10278 - 13/13
Diante desse cenário, nada justifica, pois, a reforma da
sentença, que fica mantida por seus próprios e sólidos fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, em
conseqüência, elevo os honorários devidos pelos apelantes para 15%
do valor da causa, observados os benefícios da justiça gratuita.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator